Tribunal: TJMT
Processo: 0005812-95.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005812-95.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 594.218.191-87 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUSCITADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE REQUERIMENTOS NA FASE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES – NÃO ACOLHIDO O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS COM O FIM DE COMPROVAR A INIMPUTABILIDADE DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES AO FIM DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DOENÇA MENTAL CONHECIDA PELA DEFESA DESDE A FASE INVESTIGATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIA CONHECIDA ANTES DA INSTRUÇÃO JUDICIAL – RELATIVIDADE DA NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 149,
CAPUT
, E 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA IMPUTABILIDADE DO ACUSADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Consoante
o comando normativo contido no artigo 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, as partes poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. As diligências finais ou complementares requeridas pelas partes, então, devem ter sido originadas em razão da instrução processual, sendo inviável o acolhimento de produção probatória com relação a circunstâncias ou fatos de prévio conhecimento das partes.

2. Verifica-se o respeito à fase de diligências finais quando, ao final da instrução processual em juízo, é oportunizada a manifestação das partes antes de se declarar encerrada a fase probatória e determinar a abertura de vista às partes para apresentação de alegações finais, por memoriais.

3. Não se pode conceber a existência de dúvida quanto à imputabilidade do acusado que confessou a prática delitiva em sede judicial em sintonia com a admissão levada a efeito na fase policial, tecendo um relato claro e coerente, com linearidade fático-temporal objetiva e subjetiva, sem mencionar qualquer causa que pudesse ter maculado sua conduta ao tempo do fato.

4. A possibilidade de determinação pelo juiz, de ofício, da instauração do incidente de insanidade mental é uma faculdade conferida ao magistrado, que ordenará a realização do exame quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, nos termos do artigo 149,
caput
, do Código de Processo Penal, pois,

nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, e da jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, o magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe indeferir as diligências e pedidos de produção probatória considerados irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, sempre de forma fundamentada.

5. O sistema de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, orienta-se pelo princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
), nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, visto que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para as partes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Augusto da Silva
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
que o condenou a 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal).

Suscita o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a fase de diligências complementares, prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal, foi suprimida. Nesse sentido, alega que suportou prejuízo em razão do não acolhimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado em alegações finais, tendente a comprovar a tese de absolvição imprópria.

A acusação, e
m contrarrazões, rebate as alegações postas, dando pelo acerto da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

José Augusto da Silva
foi condenado
a 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal), porque no dia 1o de fevereiro de 2018, por volta das 23h, na Rua São Francisco, n.o 45, bairro Cavalhada, em Cáceres/MT, ofendeu a integridade física e a saúde de sua convivente Maria José da Silva Oliveira, provocando nela lesões corporais aferidas por meio do laudo pericial resultante do exame de corpo de delito.

Suscita a defesa a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a fase de diligências complementares, prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal, foi suprimida. Nesse sentido, alega que houve prejuízo ao réu em razão do não acolhimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado em alegações finais, tendente a comprovar a tese de absolvição imprópria.

Sem razão, contudo.

Conforme o comando normativo contido no referido artigo 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, as partes poderão requerer diligências
cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução
. As diligências finais ou complementares requeridas pelas partes, então, devem ter sido originadas em razão da instrução processual.

Na presente hipótese, deve-se primeiramente afastar o argumento de que a magistrada condutora da ação penal teria suprimido a referida fase processual, pois, consoante consignado no respectivo termo de audiência de instrução e julgamento (id. 22227481, p. 01), após a oitiva da vítima e interrogatório do réu, oportunizada a manifestação, sucessivamente, da acusação e da defesa, as partes nada requereram, de modo que a juíza de primeiro grau declarou encerrada a instrução criminal, determinando a abertura de vista para apresentação das alegações finais, por memoriais, no prazo legal.

Ademais, a diligência requerida pela defesa, ora questionada, qual seja, realização de exame de insanidade mental, não se originou com a evolução da instrução criminal em juízo.

Consoante se observa dos documentos existentes, logo após a instauração da investigação, juntou-se no inquérito policial relatório médico dando conta que o réu se encontrava em tratamento psiquiátrico, ante o diagnóstico de esquizofrenia paranoica.

Já na fase judicial da persecução penal, apresentada a resposta à acusação (id. 22227474, p. 01/02), nada foi requerido, embora naquela ocasião tenham sido juntados pela defesa diversos documentos médicos apontando o acompanhamento do réu por médico psiquiatra (id. 22227476, p. 01/06).

Diante disso, observa-se que a potencial necessidade de realização do referido exame pericial mediante a instauração do incidente não se verificou em razão da instrução processual, uma vez que a suposta inimputabilidade do réu era circunstância conhecida pela defesa desde sempre, sendo que a providência agora almejada poderia ter sido requerida ao juízo em variadas fases da persecução penal.

Assim, não se aperfeiçoaria a hipótese de acolhimento do pedido em sede de diligências finais.

Ainda que se invoque a possibilidade de determinação pelo juiz, de ofício, da instauração do incidente, observa-se que esta é uma faculdade conferida ao magistrado, que ordenará a realização do exame quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, nos termos do artigo 149,
caput
, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a despeito do comprovado acompanhamento psiquiátrico a que se submete o réu em razão do diagnóstico de esquizofrenia paranoica, não se despertam dúvidas quanto a sua integridade mental, sobretudo ao se analisar o seu interrogatório judicial (Relatório de Mídias, id. 22227953, p. 02), em que confessou a prática delitiva em sintonia com a admissão já realizada na fase extrajudicial anteriormente (id. 22227458, p. 01/03), tecendo um relato claro e coerente, com linearidade fático-temporal objetiva e subjetiva, sem mencionar qualquer causa que pudesse ter maculado sua conduta ao tempo do fato.

Dessa forma, não se verificam indícios de inimputabilidade.

Vale mencionar que em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça compreendeu não ser obrigatória a instauração do incidente. Observe-se o trecho da ementa do julgado aplicável ao caso aqui analisado:

“(...) V - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não deve ser declarada a nulidade do ato processual, ainda que se trate de nulidade absoluta, se dele não derivou qualquer prejuízo palpável à parte.

VI - Somente a dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental, sendo certo que o simples requerimento, por si só, não obriga o juiz a determinar a sua realização. In casu, o interrogado não deu qualquer indício de inimputabilidade. (...)
” (STJ, Quinta Turma. AgInt no REsp 1727673/SP, Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 24.05.2018, DJe 30.05.2018.).

A defesa não comprovou prejuízo ou dúvida relevante, sobretudo porque os documentos médicos juntados na ação penal, embora evidenciem a existência da doença mental, não apontam para a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante.

Seja como for, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, e da jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, o magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe indeferir as diligências e pedidos de produção probatória considerados irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, sempre de forma fundamentada.

Na presente hipótese, observa-se que a magistrada abordou o tema na sentença, de modo que compreendeu pela desnecessidade de produção da prova requerida pela defesa, ainda que sob o argumento da preclusão consumativa para a realização do requerimento (id. 22227487, p. 04).

Não se pode deixar perder de vista, ainda, que no processo penal brasileiro o sistema de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, orienta-se pelo princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
), uma vez que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para as partes (artigo 563, CPP).

À luz dessas orientações, e compreendendo os influxos da necessidade de efetiva entrega da jurisdição penal, em que hodiernamente se compreende que dela faz parte uma atuação proba da acusação e da defesa, pautada pela boa-fé processual, ao largo de condutas contraproducentes e ensejadoras de nulidades propositalmente perseguidas, tem-se por certo que não há nulidade a ser declarada na hipótese, uma vez que não caracterizada qualquer espécie de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal intentado por
José Augusto da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020